Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESGATE DE VALORES DEPOSITADOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESISTÊNCIA DA DEVEDORA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. O valor das astreintes deve ser suficiente e compatível com a obrigação, considerando a capacidade econômica e a resistência do devedor.
2. Gera dano moral a conduta da ré em demorar mais de cinco meses para permitir que o autor regatasse os valores depositados em previdência privada, mesmo após determinação judicial.
3. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 atende ao grau de lesividade da conduta ofensiva e à capacidade econômica da parte pagadora, não comportando redução.
4. Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.